Tribunal: STF
Processo: RHC 194561
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Regime inicial fechado. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Marcos Luiz da Conceição, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 611.041/SC. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de 2 crimes de roubo, em concurso formal (arts. 157, caput, c/c 70, do Código Penal).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.
    2. No caso, a existência de circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes ostentados pelo réu – autoriza a fixação do regime mais gravoso, ainda que o quantum da pena seja inferior a oito anos (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP). 
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente recurso ordinário, a defesa alega, em síntese, indevida a fixação do regime inicial fechado, porquanto lastreado em argumentos inidôneos. Requer, em medida liminar e no mérito, o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. 
    Ao ratificar o regime inicial estabelecido nas instâncias antecedentes, a decisão recorrida assentou que ‘diante da existência de circunstância judicial negativa – maus antecedentes – concluo não haver violação do art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo correta a aplicação do regime fechado.’
    Assim, não obstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena entre 04 e 08 anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, foram apontados fundamentos idôneos na primeira fase para justificar a imposição do regime mais gravoso – maus antecedentes. 
    Nesse prisma, “a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte aponta no sentido de que ‘a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal’ (HC 125.738, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-102, publicado em 1.6.2015). Na mesma linha, cito: HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-249, publicado em 17.12.2013 . 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora